Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738902-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho, com fundamento no art. 966, § 5o, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1222422, da 7a Turma Cível, relativo aos autos n. 0703871-74.2018.8.07.0008, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora autor, para manter a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Condomínio Residencial Novo Horizonte quanto à cobrança das taxas condominiais vindicadas. Em decisão ao ID 32109309, foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. O agravo interno interposto foi desprovido, conforme Acórdão n. 1407790 (ID 33730944), assim como os embargos declaração, nos termos do Acórdão n. 1422246 (ID 35432758). Interposto Recurso Especial, o eminente Des. Cruz Macedo, Presidente do e. TJDFTT, inadmitiu-o, consoante decisão ao ID 39644570. O autor interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.300.739-DF, que não foi conhecido, nos termos da decisão da Exma. Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça (ID 45780817, p. 3/4). Certidão de trânsito em julgado em 14/4/2023, ao ID 45780817, p. 9. Em despacho ao ID 46177693, foi determinado a manifestação das partes sobre os depósitos realizados. Mediante petição ao ID 4654909, o Condomínio Residencial Novo Horizonte pleiteia a transferência, para si, do valor de R$5.228,16 (cinco mil e duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), mais as correções porventura existentes, depositado por Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho, correspondente a parte do débito das taxas condominiais inadimplidas. Porém, não houve manifestação quanto ao depósito prévio ao ID 32035297, no importe de R$3.066,67 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), necessário ao processamento da ação rescisória, e ao depósito ao ID 34201021, no montante de R$613,27 (seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), relativo à multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Assim, foi determinada nova manifestação das partes, as quais ficaram inertes, conforme certidões ao IDs 47772437 e 477644455. É o relatório. Decido. 2. Expeça-se alvará ao depositante (autor) referente ao valor de R$3.066,67 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), equivalente ao depósito prévio, em decorrência do não processamento da ação rescisória (art. 968, II, do CPC). Comprovante de pagamento ao ID 32035297. Expeça-se alvará ao Condomínio Residencial Novo Horizonte quanto ao valor de R$5.228,16 (cinco mil e duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), depositado ao ID 31315678, consistente em parte do débito das taxas condominiais inadimplidas, conforme petição ao ID 46545909. Sobre o numerário depositado ao ID 34201021, no montante de R$613,27 (seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), relativo à multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, expeça-se alvará em favor do Condomínio Residencial Novo Horizonte. Cumprida as diligências, arquivem-se em definitivo. I. Brasília, 23 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora